Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007334-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MULTITECH COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000521-21.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO SAFRA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição financeira agravada retire os protestos efetuados perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá, em nome dos clientes do autor, ora agravante.
Para tanto, aduz o agravante que seus clientes foram levados a protesto pela instituição financeira agravada, sem que estivessem inadimplentes.
Assevera que, em nenhum momento realizou a antecipação de créditos provenientes dos títulos protestados, razão pela qual, pugna pela concessão da liminar para reformar a decisão de base e determinar a retirada dos protestos dos clientes nominados nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, a princípio, prova indene de dúvidas acerca da irregularidade dos protestos promovidos pelo banco agravado, mais precisamente, a inexistência de negociação entre as partes para descontos das referidas duplicatas, situação que será devidamente esclarecida com o contraditório da parte agravada.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora